Tribunal: TJBA
Processo: 8073737-76.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073737-76.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, no julgamento de apelações interpostas por ambas as partes, deu parcial provimento ao recurso do réu e provimento ao recurso da autora, mantendo a nulidade de contrato de empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores descontados, majorando danos morais para R$ 10.000,00 e admitindo compensação simples de valores creditados.

2. Ação originária de declaração de inexistência de relação contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais e repetição de indébito, fundada em alegação de fraude em contrato bancário não celebrado pela autora, beneficiária do INSS.

3. No agravo interno, o recorrente sustenta: (i) prescrição trienal ou, subsidiariamente, prescrição parcial; (ii) inaplicabilidade da repetição em dobro por engano justificável; (iii) inexistência de dano moral ou excesso no quantum indenizatório.

4. Contrarrazões apresentadas pela parte agravada pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se incide prescrição trienal ou quinquenal, ou se a pretensão é imprescritível; (ii) saber se é devida a restituição em dobro dos valores descontados; (iii) saber se estão presentes os pressupostos para condenação em danos morais e a adequação do quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A pretensão principal de declaração de nulidade de contrato por ausência de manifestação de vontade configura nulidade absoluta, de ordem pública, sendo imprescritível, nos termos dos arts. 104, II, 166, V, e 169 do Código Civil.

7. Ainda que analisadas as pretensões indenizatórias isoladamente, aplica-se o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, por se tratar de responsabilidade por fato do serviço, decorrente de falha na prestação de serviço bancário.

8. Tratando-se de relação de trato sucessivo, a contagem prescricional tem início com a cessação dos descontos ou ciência inequívoca do dano, não havendo prescrição no caso concreto.

9. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, sendo irrelevante a culpa.

10. Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura quando impugnada pelo consumidor, conforme Tema 1.061 do STJ (arts. 6º, 368 e 429, II, do CPC).

11. A perícia grafotécnica constatou a falsidade da assinatura, evidenciando a inexistência de contratação e a ilicitude dos descontos.

12. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros, por se tratar de fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ.

13. A restituição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de demonstração de má-fé, sendo suficiente a conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento do STJ (EAREsp 676.608/RS).

14. No caso, os descontos indevidos em benefício previdenciário caracterizam violação à boa-fé objetiva, impondo a restituição em dobro.

15. O dano moral decorre do próprio ato ilícito (dano in re ipsa), especialmente em razão de descontos indevidos em verba alimentar, atingindo a dignidade e tranquilidade da parte autora.

16. O valor fixado de R$ 10.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da indenização, em consonância com a jurisprudência do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A nulidade de contrato bancário fraudulento é imprescritível; nas relações de consumo, a instituição financeira responde objetivamente por fraudes, cabendo-lhe comprovar a autenticidade da contratação impugnada, sendo devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente quando caracterizada violação à boa-fé objetiva, além de indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário.”

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, arts. 104, II; 166, V; 169; 186; 187; 927; 206, § 3º, IV e V; 205

Código de Processo Civil, arts. 6º; 368; 369; 373, I e II; 429, II

Código de Defesa do Consumidor, arts. 14; 27; 42, parágrafo único

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061)

STJ, Súmula 479

STJ, AgInt no AREsp 859.739/SP

STJ, EAREsp 676.608/RS

TJBA, Apelação 0012704-04.2011.8.05.0080

TJBA, Apelação 0000182-94.2014.8.05.0158

TJBA, Apelação 0567531-72.2016.8.05.0001

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo Interno
na Apelação
nº
8073737-76.2023.8.05.0001
, figurando como agravante

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

e agravad
a

MARIA JOSE SANTANA
,

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade,
negar provimento ao Agravo Interno
, nos termos do voto condu
tor.

Salvador, .